Tribunal: TJSP
Processo: 2206717-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206717-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GAFISA S/A, é agravado SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206717-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13982
2
Agravo de Instrumento no 2206717-15.2020.8.26.0000
Agravante: Gafisa S/A
Agravado: Softtek Tecnologia da Informação Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 13982
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução
recebidos sem efeito suspensivo. Proferida sentença de
mérito pelo Juízo de Primeira Instância. Configurada a
perda superveniente do objeto. Prejudicada a análise do
mérito. Recurso não conhecido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Silveira
Teixeira, que recebeu os embargos à execução, sem a atribuição de
efeito suspensivo.
Em síntese, a recorrente sustenta que estão
presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
O risco de lesão grave e de difícil reparação estaria no fato de que com
o prosseguimento da execução, a recorrente poderá ter suas contas
penhoradas. Afirma não haver comprovação da efetiva prestação dos
serviços. Pede a reforma da decisão agravada, para que os embargos à
execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 89/90).
Contraminuta apresentada às fls. 95/100.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206717-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13982
3
Em consulta aos autos dos embargos à
execução, verifica-se que foi proferida sentença de mérito pelo Juízo “a
quo” (fls. 402/404).
Desse
modo,
configurou-se
a
perda
superveniente do objeto e restou prejudicada a análise do mérito deste
recurso.
Diante do exposto, não se conhece do agravo
de instrumento.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator